Tribunal: TJDFT
Processo: 0737930-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0737930-73.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IDB INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS EM SITES LTDA, IDB INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS EM SITES LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIA E CONTROLE D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança preventivo impetrado por IDB INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS EM SITES LTDA com vistas a combater o ato administrativo passível de ser praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL e SUBSECRETÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIA E CONTROLE, consistente na cobrança de preço público em virtude do uso de bem público pelos usuários cadastrados na plataforma da impetrante, decorrente da prestação de serviço de transporte privado individual de passageiros. Alega a impetrante a ilegalidade da referida cobrança, porquanto a utilização do bem público em razão da atividade por ela exercida é normal, pois, de acordo com a destinação ordinária das vias de tráfego, além de não haver nenhuma restrição de uso pelos demais indivíduos. Defende, ainda, que a obrigação pecuniária prevista pela Portaria SEMOB 56/2017 viola o art. 150, I, II e V, da Constituição Federal. Requer a concessão de liminar para determinar que as autoridades coatoras se abstenham de exigir o preço público, de requisitar os cálculos e apresentar mensalmente o valor total da obrigação pecuniária e de aplicar qualquer sanção decorrente do não recolhimento da referida tarifa. É o relato do essencial. A concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a presença concomitante de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o periculum in mora. Na espécie, entendo que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. O art. 1o, § 2o, da Lei 5.691/16 prescreve: Art. 1o Esta Lei disciplina a prestação do Serviço de Transporte Individual Privado de Passageiros Baseado em Tecnologia de Comunicação em Rede no Distrito Federal - STIP/DF. § 1o (V E T A D O). § 2o Definem-se como empresas de operação de serviços de transporte aquelas que disponibilizam e operam aplicativos on-line de agenciamento de viagens para conectar passageiros a prestadores do serviço de transporte regulamentado nesta Lei. Por sua vez, o Decreto 42.011/21, que regulamentou a Lei 5.691/16, estipula, em seu art. 30: Art. 30. A prestação de serviços no STIP/DF fica condicionada ao recolhimento de preço público relativo ao uso de bens públicos para exercício de atividade privada remunerada. §1o O valor do preço público de que trata o caput deve guardar relação com a distância percorrida durante a prestação dos serviços e ter sua forma de cálculo e sua periodicidade de recolhimento definidas em ato próprio da SEMOB/DF. Como se observa, a cobrança do preço público decorre da utilização das vias de tráfego pelos veículos cadastrados na plataforma digital da impetrante prestando serviço de transporte. Saliente-se que se cuida de utilização da rodovia pública pelos motoristas credenciados em seu propósito habitual, sem que acarrete restrição de uso pelos demais motoristas, mostrando-se, de um juízo perfunctório, inviável a cobrança da referida tarifa, porquanto esta é permitida quando o usufruto é atípico para aquele determinado bem público. Transcrevo excerto de voto proferido pelo eminente Desembargador Esdras Neves, por ser bastante esclarecedor, quando da análise do MSG 0702372-79.2018.8.07.0000, em matéria semelhante ao caso em exame: A instituição por lei de preço público pela utilização normal de bem de uso comum e sua exação compulsória motivada pela exploração de atividade econômica mostra-se abusiva e enseja a invalidação do ato. A utilização da infraestrutura de mobilidade urbana do DISTRITO FEDERAL pelos motoristas credenciados à impetrante, em sua destinação natural, sem restringir o mesmo uso pelas demais pessoas, afasta a possibilidade de exação do preço público, mas viabiliza a exigência de taxa pelo exercício do poder de polícia na fiscalização do serviço de transporte privado individual de passageiros, em conformidade com a previsão do artigo 145, inciso II, da Constituição Federal, do artigo 77, caput, do Código Tributário Nacional e do artigo 11-A, caput e parágrafo único, inciso I, da Lei Federal no 12.587/2012, com a redação da Lei Federal no 13.640/2018. Para tanto, impossível a utilização da Lei Distrital no 5.691/2016, porquanto não dispôs sobre a exação com esse teor, consoante verificação de seu texto e da própria assertiva da autoridade impetrada em suas informações. Sobre o tema, este egrégio Tribunal tem decidido: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SISTEMA DE TRANSPORTE PRIVADO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS BASEADO EM TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÃO EM REDE NO DISTRITO FEDERAL. ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE PREÇO PÚBLICO. PROBABILIDADE DO DIREITO VERIFICADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A probabilidade do direito encontra-se fundamentada por ser abusiva a cobrança de preço público pela utilização normal de bem de uso comum, uma vez que o preço público deve ser cobrado como contraprestação contratual pela utilização do serviço, ou seja, preço público é a remuneração paga pelo usuário quando utiliza serviço público uti singuli prestado indiretamente, por delegação, nas hipóteses de concessão e permissão. 2. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação fica demonstrado no fato do prejuízo coletivo com o risco de paralisação das atividades comerciais da impetrante em caso de não pagamento dos valores em razão da suspensão do Certificado de Autorização Anual (CAA) da empresa, deixando a população com uma opção a menos de transporte urbano muito utilizado atualmente. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1192770, 07178260220188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/8/2019, publicado no DJE: 28/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE LEI EM TESE. ATO ADMINISTRATIVO DE EFICÁCIA CONCRETA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. SISTEMA DE TRANSPORTE PRIVADO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS BASEADO EM TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÃO EM REDE NO DISTRITO FEDERAL. ILEGALIDADE. COBRANÇA DE PREÇO PÚBLICO. USO NORMAL DE BEM DE USO COMUM DO POVO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO DE ACESSO DA COLETIVIDADE. GRATUIDADE. Rejeita-se a preliminar de não cabimento do mandado de segurança, quando a impugnação recai não sobre lei em tese, mas em ato administrativo de efeitos concretos. É ilegal a cobrança de preço público pelo uso normal de bem público de uso comum do povo, por sociedade empresária na prestação de serviço de transporte privado individual de passageiros, quando não há individualização do bem utilizado nem restrição de acesso da coletividade ao uso. (Acórdão 1099950, 07023727920188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 21/5/2018, publicado no DJE: 6/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outro lado, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação fica demonstrado à medida que há o risco de paralisação das atividades comerciais da impetrante, acarretando prejuízos aos motoristas cadastrados e para a população que deixaria de dispor de mais uma opção de transporte. Por tais fundamentos, defiro, em parte, a liminar para determinar que que as autoridades coatoras se abstenham de exigir o preço público decorrente do serviço prestado pela impetrante, até a decisão final do presente mandado de segurança. Oficiem-se às autoridades coatoras solicitando informações. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial para, querendo, ingressar no feito (art. 7o, II, da Lei no 12.016/09). Após, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador